Tribunal: TCU
Processo: 024.184/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 7358632010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 735863, função null, que teve como objeto XIX FESTA DO PEÃO DE TORIXORÉU (no da TCE no sistema: 1306/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1446/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Máximo Antônio Rodrigues dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 735863, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Torixoréu/MT, que tem por objeto o instrumento descrito como "XIX Festa do Peão de Torixoréu", no valor de R$ 104.500,00, sendo esse o mesmo valor do débito apurado pelo tomador de contas. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, entre o despacho encaminhando os autos para prosseguimento da TCE (peça 39), em 23/5/2018 e o despacho no 1642988/2022 (peça 41), em 22/7/2022, (ii) cinco anos entre a nota técnica de análise financeira 205/2012 (peça 31), em 3/7/2012, e o parecer financeiro no 383/2018 (peça 33), em 17/4/2018; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 54-57); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.184/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maximo Antonio Rodrigues dos Santos (XXX.756.571-XX). 1.2. Unidade: Município de Torixoréu/MT. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.